Tribunal: TJDFT
Processo: 0714495-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL DIREITO À SAÚDE. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA. OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. O art. 196, da Constituição Federal, preconiza que o Estado tem o dever de assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, mediante o fornecimento de tratamento adequado aos de que dele precisam.
2. Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente.
3. Comprovada a necessidade de a parte impetrante iniciar tratamento oncológico em hospital de referência do Distrito Federal e o início com urgência da radioterapia e quimioterapia, evitando-se a piora na sua saúde, incumbe ao Estado providenciar os recursos necessários para a sua internação imediata.
4. Segurança concedida.